Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o incidente de cumprimento da sentença foi inicialmente distribuído ao Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a remessa dos autos para a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará com fundamento na regra prevista no art. 516, inc. II, do CPC, pois a sentença que fixou os alimentos foi proferida pelo aludido órgão jurisdicional. 1.1. O Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que deve prevalecer, de acordo com a regra prevista no art. 528, § 9o do CPC, a escolha feita pelo credor ao requerer a instauração do incidente de cumprimento no foro do domicílio de sua representante legal.
2. Nos termos do art. 528, § 9o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença que instituiu prestação de alimentos pode ser manejado no foro de domicílio do alimentando, no foro de domicílio do alimentante, no local onde se encontrarem bens sujeitos a constrição, bem como na localidade onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de hipótese de competência de natureza relativa.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 4.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. No caso em deslinde o próprio credor optou pela instauração do incidente processual na Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrange a área em que sua representante legal fixou domicílio. 5.1. Assim, não pode subsistir a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo destinatário da norma protetiva. 5.2. Ademais, prepondera, no presente caso, o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65, caput, do CPC).
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília).